Tribunal: STF
Processo: ARE 1421804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CP. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DO ICMS QUE REDUNDOU NUMA SONEGAÇÃO DE ELEVADO VALOR. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO DESEMPENHAVA FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, ATUANDO NA QUALIDADE DE “LARANJA”. TESE NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO A FATOS APURADOS EM AÇÃO PENAL DIVERSA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POR PARCELAMENTO DE DÉBITO A SER HOMOLOGADO NESTA SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. A SUPENSÃO DO PROCESSSO POR PARCELAMENTO E POSSÍVEL APENAS SE ESTE FOR FORMALIZADO ANTES DA DENUNICIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente